Tribunal: STF
Processo: Rcl 58111
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Amapá formalizou reclamação constitucional em que alega que a autoridade reclamada descumpriu o julgamento da ADI 5.331, ministro Roberto Barroso, e da ADI 7.083, ministra Cármen Lúcia. 



    Sustenta que a autoridade reclamada submeteu requerimento de abertura de investigação, em face de magistrado estadual, a julgamento pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em afronta aos acórdãos apontados como paradigmas.



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações (eDoc 23):



    Os autos em questão foram distribuídos na data de 29 de novembro de 2022 e recebidos em meu Gabinete em 01 de dezembro de 2022, tendo o Ministério Público estadual, conforme narrado na Reclamação que deu origem às presentes informações, requerido, com lastro em alguns documentos, a instauração de inquérito policial para apuração de eventual ilícito penal praticado por Juiz de Direito deste Tribunal de Justiça. 



    Em seguida, em 07 de dezembro de 2022, o Ministério Público atravessou petição aditando o requerimento inicial e afirmando, inclusive, talvez com objetivo coercitivo, “(...0 que tanto a peça inicial quanto esta peça de aditamento, ambas com seus respectivos anexos, serão encaminhadas por esta Procuradoria-Geral de Justiça também ao Conselho Nacional de Justiça, para conhecimento dos fatos e apreciação e apuração cabíveis nas esferas disciplinar e correicional.”. 



    Diante dos documentos a inicial e em seu aditamento, proferi despacho facultando ao requerente a juntada do laudo técnico relativo à extração dos dados de aparelho de Ana Karina Guerra Matos, assim como quaisquer outros documentos que desejasse, porquanto reputado como essencial para análise do pedido formulado pelo Órgão Ministerial, nomeadamente quando se verifica tratar-se de companheira do mencionado Magistrado e existir a alegação dela estar interferindo em favor de detentos. 



    [...]



    Irresignado o Ministério Público peticionou em 25/01/2023 afirmando que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para deferimento do pedido formulado, devendo ser instaurado o inquérito policial para apuração da prática, em tese, dos crimes de prevaricação, corrupção passiva e associação criminosa ou organização criminosa. 



    Diante da petição do Órgão Ministerial e mantendo entendimento no sentido de ser necessária a juntada do mencionado laudo técnico de extração de dados de aparelho celular apreendido durante a operação policial, submeti, na data de 03/02/2023, a questão a análise e julgamento pelo Pleno Judicial deste Tribunal de Justiça. 



    Em nova petição, o requerente, em 10/02/2023, suscitou questão de ordem aduzindo que a competência para análise do pedido seria exclusiva do Relator e não do Pleno Judicial. 



    Neste ponto, cumpre salientar, em face do equívoco do Órgão Ministerial, que a submissão ao Pleno Judicial, ao contrário do sustentado nas razões da Reclamante protocolizada junto ao Tribunal Constitucional, diz respeito apenas e tão somente a necessidade ou não de juntada do mencionado documento – laudo de extração de dados de aparelho celular – para que delibere a respeito da instauração do inquérito policial, mesmo porque, tenho ciência, como não poderia ser diferente, do entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADIN nº 5.331/MG, assim como de outras decisões proferida por aquele Supremo Tribunal. 



    Em 14 de fevereiro de 2023 encaminhei os autos à Secretaria do Pleno Judicial para inclusão em pauta de julgamento, objetivando, repiso, apenas a análise do argumento acerca da necessidade ou não de juntada do supramencionado documento. 



    [...]



    De mais a mais, aqui não se trata de observância ou inobservância de disposição legal relativa a instituir prerrogativa de foro não prevista na LOMAN, mas sim de submeter a apreciação do Colegiado o ato judicial em questão. 



    Senhor Presidente, impende destacar, por oportuno, que o juízo acerca da necessidade ou não de juntada de determinado documento, nomeadamente quando se trata de medida, até certo ponto, drástica como a requerida pelo Ministério Público, considerando a possibilidade de devesa na vida particular e profissional de uma pessoa, é do Judiciário, não podendo, nem devendo, o Ministério Público, exercê-lo, mesmo porque não possui atribuições constitucionais para tanto. Deve ser lembrado, por oportuno, que em sede de inquérito policial tendo em vista sua natureza inquisitorial, "não é assegurado ao investigado o exercício do contraditório no âmbito de inquérito policial ou de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público" (HC 380.698/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis júnior, sexta turma, julgado em 05/10/2017, DJe 27/10/2017). 



    Ainda que se trata de pedido no sentido de autorizar a instauração de inquérito policial, necessário salientar que, no Estado Democrática do Direito vigente em nosso País, vigora o princípio da livre convicção do Juiz, onde avalia-se o valor dos elementos trazidos pela parte junto ao seu pedido através de processo crítico-racional, auxiliado por regras lógicas e de ensinamentos da experiência. Como sabemos, não significa que o Juiz, ao examiná-los, possa se convencer livremente como bem entender, entretanto, de igual forma, não está submetido a valores preestabelecidos de prova, devendo motivar suas decisões e, neste sentido, foi aquela contra qual o Reclamante se insurge. 



    Neste sentido, para formação da convicção acerca do pedido formulado pelo Órgão Ministerial facultei-lhe a juntada do laudo técnico de extração dos dados do aparelho não foi devidamente juntado, porquanto, trata-se, no meu sentir, de elemento de prova necessário para fundamentar o pleito constante na inicial. (grifei)



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADIS N OS 5.331 E 7.083. ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA AUTORIDADE RECLAMADA. DESEMBARGADOR RELATOR QUE NÃO SUBMETEU AO PLENO A DECISÃO SOBRE A INSTAURAÇÃO OU NÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, MAS SIM A REPERCUSSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE PROVA CONSIDERADA RELEVANTE PARA A INVESTIGAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.



    No julgamento da ADI 7.083, ministra Cármen Lúcia, o Supremo declarou a constitucionalidade da “norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá” que “condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão”, ressaltando a “similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.



    No mesmo sentido o Tribunal, no julgamento da ADI 5.331, ministro Roberto Barroso, reconheceu a inconstitucionalidade de regra de Tribunal de Justiça que previa “a necessidade de autorização de órgão colegiado do Tribunal de Justiça para prosseguimento das investigações contra magistrado”. Destaco o seguinte fragmento da ementa:



    5. Há relevante distinção entre o presente caso e o que decidido na ADI 7083, Rel. Min. Cármen Lúcia. Em tal oportunidade, esta Corte destacou que a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. No entanto, o Regimento Interno do STF não exige que o prosseguimento da investigação seja autorizado por órgão colegiado, bastando que o relator decida a respeito. Na mesma linha, dispôs o Regimento Interno do TJAP, cuja constitucionalidade fora afirmada em tal precedente.



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade reclamada, o requerimento de abertura de investigação, em face de magistrado estadual, não foi submetido ao órgão colegiado, mas apenas a imprescindibilidade de juntada do laudo técnico de extração dos dados do aparelho celular de corré para apreciação do pedido, determinação esta que foi contestada pelo Ministério Público Estadual.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    No mesmo sentido, foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco os seguintes trechos (grifei):



    21. Como esclarecido pela autoridade reclamada, o ato judicial impugnado não determinou ao Pleno que decidisse sobre a abertura de inquérito para investigar o magistrado – atribuição reservada ao Desembargador Relator conforme os precedentes invocados – mas sim que deliberasse se determinado documento (laudo de extração de dados celulares) seria imprescindível para a instauração do inquérito. 



    22. Como bem esclarecido pela autoridade reclamada, “Desta forma, realizado o julgamento e entendendo a Corte, através de seu Pleno, que as peças juntadas são suficientes análise do pedido, este Relator irá decidir, por meio de decisão monocrática, acerca da instauração ou não do inquérito policial” (fls. 92). 



    23. Como visto, não houve declinação de competência do Relator ao Pleno para o exercício de atribuição que lhe é legalmente conferida. Desse modo, o ato judicial reclamado não configura desrespeito às ADIs 5.331 e 7.083. 



    24. A jurisprudência desse Pretório Excelso firmou-se no sentido de que “deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional” (Rcl 12887 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-219 pub. 06.11.2013), o que não é possível vislumbrar no caso. 



    25. Ante o exposto, o parecer é pela improcedência da reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente